Tribunal: STF
Processo: RE 1415585
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-16
Data de publicação: 2023-02-16

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. TAXA DE COLETA DE LIXO. FATO GERADOR. EMPRESA DE NATUREZA INDUSTRIAL. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO PRIVADO DE GESTÃO DE RESÍDUOS. CONTROVÉRSIA A RESPEITO DA EFETIVA DISPONIBILIZAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO ADEQUADO. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. INVIABLIDADE. SÚMULA 280 DO STF. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO STF. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. RECURSO DESPROVIDO.



    DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:



    “APELAÇÃO - Ação Anulatória - Taxa de Coleta, Remoção e Destinação de Lixo do exercício de 2015 - Resíduo Industrial - Empresa de grande porte geradora de grande quantidade diária de resíduos sólidos, cujo serviço de coleta é realizado por particular através de contrato de serviço - Municipalidade que presta o serviço três vezes por semana, sendo insuficiente para o atendimento da demanda - Alteração legislativa para o exercício de 2016 prevendo a possibilidade de isenção para grandes geradores que se utilizam de coleta particular - RECURSOS NÃO PROVIDOS.



    Os embargos de declaração opostos foram desprovidos.



    Nas razões do apelo extremo, a parte recorrente sustenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação dos artigos 97 e 145, II, da Constituição Federal.



    A parte recorrida apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário.



    O Tribunal a quo, inicialmente, negou seguimento ao recurso extraordinário por entender que encontraria óbice nas Súmulas 279 e 280 do STF.



    Interposto o agravo contra a inadmissão do recurso extraordinário e remetidos os autos a esta Corte, determinou-se a devolução do processo à origem para a adoção dos procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil, considerado o Tema 146 de Repercussão Geral.



    Contudo, a Turma julgadora do Tribunal a quo realizou juízo negativo de retratação, em acórdão assim ementado:



    “APELAÇÃO CÍVEL - Ação Anulatória de Taxa de Coleta, Remoção e Destinação de Lixo - Exercício 2015 - Município de Jundiaí - Apesar do reconhecimento da legalidade da exação, tal entendimento não é aplicável à presente hipótese, tendo em vista que a autora não utiliza efetivamente os serviços de coleta, transporte, tratamento e destinação final de resíduos sólidos domiciliares custeados pela taxa cobrada, nem possui tais serviços à sua disposição - Coleta realizada por particular através de contrato de serviço, visto que a Municipalidade só presta o serviço três vezes por semana - Sentença que julgou procedente a ação para reconhecer a inexistência de relação jurídico-tributária entre as partes - Interposição de recurso especial pela Municipalidade - Recurso devolvido à Turma Julgadora para reapreciação da questão em razão do julgamento definitivo do RE 576.321, nos termos do inciso II do artigo 1.030 do Código de Processo Civil - Acórdão compatível com o entendimento exarado no Tema nº 146 - Manutenção da conclusão do julgamento anterior.”



    Ato contínuo, a Vice-Presidência do Tribunal a quo proferiu juízo positivo de admissibilidade do recurso extraordinário.



    É o relatório. DECIDO.



    O recurso não merece provimento.



    Analisados os autos, verifica-se que o artigo 97 da Constituição Federal, que a parte recorrente considera violado, nem foi debatido no acórdão recorrido e não foi objeto de embargos de declaração para sanar eventual omissão. Falta, ao caso, o necessário prequestionamento da matéria constitucional, o que inviabiliza a pretensão de exame do recurso extraordinário. Incidem os óbices das Súmulas 282 e 356 do STF: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada” e “o ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento”.



    A respeito da aplicação das aludidas súmulas, assim discorre Roberto Rosas:



    “A Constituição de 1891, no art. 59, III, a, dizia: ‘quando se questionar sobre a validade de leis ou aplicação de tratados e leis federais, e a decisão for contra ela’.



    De forma idêntica dispôs a Constituição de 1934, no art. 76, III, a: ‘quando a decisão for contra literal disposição de tratado ou lei federal, sobre cuja aplicação se haja questionado’.



    Essas Constituições eram mais explícitas a respeito do âmbito do recurso extraordinário. Limita-se este às questões apreciadas na decisão recorrida. Se foi omissa em relação a determinado ponto, a parte deve opor embargos declaratórios. Caso não o faça, não poderá invocar essa questão não apreciada na decisão recorrida. (RTJ 56/70; v. Súmula 356 do STF e Súmula 211 do STJ; Nelson Luiz Pinto, Manual dos Recursos Cíveis, Malheiros Editores, 1999, p. 234; Carlos Mário Velloso, Temas de Direito Público, p. 236).



    (...)



    Os embargos declaratórios visam a pedir ao juiz ou juízes prolatores da decisão que espanquem dúvidas, supram omissões ou eliminem contradições. Se esse possível ponto omisso não foi aventado, nada há que se alegar posteriormente no recurso extraordinário. Falta o prequestionamento da matéria.



    A parte não considerou a existência de omissão, por isso não opôs os embargos declaratórios no devido tempo, por não existir matéria a discutir no recurso extraordinário sobre essa questão (RE 77.128, RTJ 79/162; v. Súmula 282).



    O STF interpretou o teor da Súmula no sentido da desnecessidade de nova provocação, se a parte opôs os embargos, e o tribunal se recusou a suprir a omissão (RE 176.626, RTJ 168/305; v. Súmula 211 do STJ).” (Direito Sumular. 14. ed. São Paulo: Malheiros, 2012. p. 139-140 e 175-176)



    Nesse sentido: AI 738.029-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 25/6/2013; e ARE 737.360-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 24/6/2013, esse último assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. AGRAVO IMPROVIDO. I - É inadmissível o recurso extraordinário se a questão constitucional suscitada não tiver sido apreciada no acórdão recorrido. Ademais, não opostos embargos declaratórios para suprir a omissão, é inviável o recurso, nos termos da Súmula 356 do STF. II - Agravo regimental improvido.”



    Outrossim, colhe-se do voto condutor do acórdão extraordinariamente recorrido a seguinte fundamentação:



    “AMBEV S.A. propôs a presente ação anulatória alegando que por ser grande geradora de lixo contrata os serviços de empresa privada para o recolhimento de seus resíduos, não se utilizando, portanto, do serviço prestado pela Municipalidade. 



    A Fazenda Pública, por sua vez, argumenta que mesmo utilizando-se de serviço particular, o contribuinte deve pagar pela utilização o potencial do serviço por ela prestado.



    Em sua sentença, o Juízo de Primeiro Grau julgou o pedido procedente, sob o fundamento de que ‘não se pode ter por efetivamente disponibilizado o serviço de coleta de lixo para a unidade do autor se a região em que está localizado, conforme informou o próprio réu, é servida apenas de coleta de lixo orgânico/domiciliar e que não é recolhido sequer de forma diária. Tal situação não autoriza a cobrança da taxa de serviço público, que, como visto, deve ser específica e divisível, não podendo ser exigido do autor, o qual acaba não sendo atendido por esse serviço, até porque se trata de empresa de natureza industrial.’



    Inicialmente, a própria municipalidade reconhece em seu recurso que não presta o serviço de recolhimento do lixo industrial, limitando-se à coleta de resíduos domésticos e orgânicos três vezes por semana. Em razão disso, a apelada é obrigada a contratar serviço particular de gestão de resíduos sólidos (fls. 46/64), pois segundo ela o serviço prestado pela Municipalidade é insuficiente para atender à sua demanda.



    Além disso, para o exercício de 2016 houve alteração da legislação que rege a Taxa de Coleta de Lixo, permitindo àqueles que contratam serviços particulares de coleta em razão de geração de grande volume de resíduos, a possibilidade de requererem isenção.



    Deste modo, considerando que o fato gerador da taxa é ‘o exercício do poder de polícia ou pela utilização, efetiva ou potencial, de serviços públicos específicos e divisíveis, prestados ao contribuinte ou postos a sua disposição’ (art. 145, II, CF), é certo que não há que se falar em cobrança da taxa de coleta de lixo, considerando que a autora não utiliza efetivamente os serviços de coleta, transporte, tratamento e destinação final de resíduos sólidos domiciliares prestados custeados pela taxa cobrada, nem possui tais serviços á sua disposição, uma vez que insuficientes para atender a demanda.”



    Nesse contexto, verifica-se que para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, a respeito da ausência de disponibilização de serviço adequado de gestão de lixo industrial à empresa recorrida pelo Município ora recorrente, de forma a validar a cobrança da taxa de coleta de lixo, seria necessário reexaminar a legislação infraconstitucional local e o acervo fático-probatório dos autos, providências que esbarram nos óbices das Súmulas 279 e 280 do STF. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. Taxa de coleta domiciliar de lixo. Fato gerador. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1.229.988-AgR, Plenário, Rel. Min. Dias Toffoli - Presidente, DJe de 10/3/2020)



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. TAXA DE COLETA E REMOÇÃO DE LIXO. RESÍDUOS INDUSTRIAIS. CONTROVÉRSIA SOBRE A EFETIVA PRESTAÇÃO OU DISPONIBILIZAÇÃO DO SERVIÇO. NECESSIDADE DE INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO LOCAL. APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 280/STF. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. SÚMULA Nº 279/STF. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. ART. 97 DA LEI MAIOR. RESERVA DE PLENÁRIO. VIOLAÇÃO NÃO OCORRENTE. 1. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, bem como a reelaboração da moldura fática, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ‘a’, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 2. Imprescindível, à caracterização da afronta à cláusula da reserva de plenário, que a decisão esteja fundamentada na incompatibilidade entre a norma legal e a Constituição Federal, o que não se verifica in casu. 3. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, principalmente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 4. Agravo interno conhecido e não provido. 5. A teor do art. 85, § 11, do CPC/2015, o ‘tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento’.” (ARE 1.348.113-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 17/12/2021)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. TAXA DE COLETA DE LIXO. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRIVADA PARA O RECOLHIMENTO DE RESÍDUOS INDUSTRIAIS. OBRIGATORIEDADE DO PAGAMENTO DA TAXA DE COLETA DE LIXO MANTIDA. ACÓRDÃO FUNDAMENTADO NA LEGISLAÇÃO MUNICIPAL E NO CONJUNTO PROBATÓRIO. SÚMULAS NS. 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (RE 785.189-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 3/4/2014)



    Ex positis, DESPROVEJO o recurso, com fundamento no artigo 932, VIII, do Código de Processo Civil de 2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do STF.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de fevereiro de 2023.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente